Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709081-48.2023.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS MAXIMO APELADO: GLAUTO MOREIRA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA DO SOCORRO SANTOS MAXIMO em face da r. sentença exarada sob o ID 67074394, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu, sem apreciação do mérito, o pedido de despejo e julgou improcedente o pedido de cobrança postulado na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada pela recorrente em desfavor de GLAUTO MOREIRA DA SILVA. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, embora tenha sustentado a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de subsidiar a alegada hipossuficiência financeira. Limitou-se a colacionar extrato de conta bancária (ID 67074142) e a sustentar que, por estar representada pela Defensoria Pública, faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao citado artigo, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas1. Vale ressaltar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Dessa forma, determino a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a sua renda familiar bruta, e apresente os elementos probatórios aptos a atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da cópia da carteira de trabalho, das 3 (três) últimas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, dos extratos bancários de todas as contas mantidas em seu nome e das faturas de cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Alternativamente, poderá, em igual prazo, recolher o preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024 às 15:00:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora